Tribunal: STF
Processo: ARE 1500645
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rumo S.A, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INCISO V DO ART. 966 DO CPC. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CF/88), USURPAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA DA ANTT (VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, INC. XII, ALÍNEA “D” E ART. 22, INCISO XI DA CF/88 E ART. 20, INCISO II DA LEI N. 10.233/2001), PRINCIPIO DA LEGALIDADE (INCISO II DO ART. 5º DA CF/88), ART. 20 DA LINDB. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A propósito da manifesta violação a norma jurídica como fundamento rescisório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se exige violação direta e inequívoca, de forma que a interpretação conferida pela decisão rescindenda seja de tal modo aberrante que a decisão viole o preceito legal em sua literalidade. 2. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois tal defesa não foi invocada no feito originário, oportunidade em que a empresa apresentou defesa de mérito, sem suscitar qualquer tese acerca da sua ilegitimidade, ônus que era seu no momento oportuno. 3. Quanto ao equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, a autora invoca ofensa a normas gerais que disciplinam os contratos administrativos (inciso XXI do art. 37 da CF/88 e §§ 1º e 2º do art. 58 da Lei 8.666/93), sem apontar ofensa direta, literal e inequívoca, necessária à procedência do pedido de rescisão. 4. Havia pedido expresso no sentido de adoção de medidas necessárias para garantir a segurança e o afastamento da poluição sonora das passagens de nível. Se, durante a instrução processual do feito originário verificou-se como medida necessária à concretização do direito buscado a determinação de instalação de escritório de atendimento ao público, não se vê como ultra petita o provimento combatido. Ademais, trata-se de ponto absorvido pelo efeito preclusivo da coisa julgada. 5. Não prospera a invocação de que o dever de sinalizar seria dos Municípios (§4º do art. 10 do Decreto-Lei 1.882/96 e inciso I e III do art. 24 e §1º do art. 90 do CTB). Além de ser questão também prejudicada, pois não configurada ofensa direta e inequívoca, no caso concreto, o dever de sinalização decorre da necessidade de sinalização de passagem de nível em via urbana de estrada de ferro concedida, cujo vínculo presente entre concessionário e poder público concedente, emanam deveres próprios aos contratantes, dentre eles o de sinalizar. Tais obrigações foram ampla e exaustivamente debatidas na demanda originária e a leitura isolada dos dispositivos indicados como violados não pode servir como meio à rescisão.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; 21, XII, “d”; 22, XI e 37, XXI, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aplicação de multa com amparo em resolução. ANTT. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. 1. Na hipótese em disputa nos autos, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, o que foge do campo do recurso extraordinário. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, nos termos da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1326086 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. Pressupostos de cabimento. 4. Ofensa reflexa. 5. Revolvimento de matéria fática. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1095637 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-05-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se à fundamentação constante da própria rescisória, não aos argumentos utilizados no acórdão rescindendo.” (AI 684285 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-02-2009, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-16 PP-03107)



    Ademais, no que se refere à alegada violação ao art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJE 26.4.2012 e o ARE 718343, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 20.08.2013, este assim ementado:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 2º E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 7.5.2012. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. Precedentes Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 718343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06-08-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013)



    Convém ressaltar, ainda, que a ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores (AR 3035 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-11-2024  PUBLIC 29-11-2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente